Tribunal: TJBA
Processo: 8000245-77.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000245-77.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: MARIA VIRGINIA ELOY DA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO, HEVELISE SILVANA SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DOS SEGURADOS POR TEREM ATINGIDO O LIMITE ETÁRIO PARA FIGURAR COMO DEPENDENTES. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que, nos autos da ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, para determinar a manutenção dos autores no plano de saúde réu, após tentativa de exclusão por implemento de idade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é lícita a exclusão dos beneficiários de plano de saúde que ultrapassaram o limite de idade previsto contratualmente para permanência na condição de dependentes, quando tal exclusão ocorre anos após o implemento da idade-limite.

III. Razões de decidir

3. O exercício do direito à exclusão de beneficiário de plano de saúde por atingir o limite etário para figurar como dependente, para além de respeitar os limites contratuais, deve observar o princípio da boa-fé objetiva, que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

4. Conquanto seja factível a resolução unilateral dos instrumentos contratuais, as peculiaridades de cada situação fática devem ser perscrutadas com acuidade, considerando-se que a saúde consubstancia-se em direito fundamental de primazia inquestionável, com expressa salvaguarda no ordenamento constitucional pátrio.

5. Para mais, o Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública e interesse social, estando hierarquicamente acima de Resoluções Normativas emanadas de agências reguladoras, impondo ao Estado a proteção do vulnerável.

6. Na situação apresentada nos autos, a inércia da seguradora em excluir os beneficiários por mais de 08 e 04 anos, respectivamente, após o implemento da maioridade, cria para os consumidores a legítima expectativa de permanência da relação contratual, caracterizando comportamento contraditório a exclusão posterior.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000245-77.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelados MARIA VIRGINIA ELOY DA COSTA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR20